Tribunal: TJMT
Processo: 0007220-82.2008.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007220-82.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS registrado(a) civilmente como PEDRO IVO DE FREITAS - CPF: 055.572.838-20 (APELANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), FABIO FERREIRA PAES - CPF: 811.802.171-87 (ADVOGADO), JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS - CPF: 082.560.886-48 (APELANTE), CHRISTOPHER BARRY WARD - CPF: 992.042.408-06 (APELADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), REGINA MARIA DE FREITAS WARD - CPF: 374.998.828-53 (APELADO), ESPÓLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS (APELANTE), JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS - CPF: 082.560.886-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS registrado(a) civilmente como PEDRO IVO DE FREITAS - CPF: 055.572.838-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE PROVAS CONSISTENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que as testemunhas tenham afirmado a existência de fraude, já inicialmente os imóveis foram vendidos para o espolio apelante, o suposto contrato colacionado na inicial não está assinado.

Por outro lado, o apelado colacionou contrato assinado e escritura pública averbada.

Assim, o espolio apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência da fraude, bem como demonstrar que é o proprietário dos terrenos, razão pela qual a sentença não merece reforma.

Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS
, contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória, no 0007220-82.2008.8.11.0003, da 2a Vara Cível de Rondonópolis-MT, movido pelo ora apelante, em desfavor de
CHRISTOPHER BARRY WARD
e
REGINA MARIA DE FREITAS WARD
.

Na origem, consta que o requerido era cunhado e procurador do De Cujus.

Dessa forma, o espolio requereu o conhecimento da existência de fraude na compra e transferência de três terrenos.

Alegou que o De Cujus é o real comprovador dos imóveis.

Aduziu que o contrato inicial possuía uma clausula franqueando a transferência dos imóveis para terceiros, o que levou os vendedores a erro, assinando um segundo contrato que excluiu o nome do Sr. Pedro Ivo de Freitas e incluiu como compradores o nome dos requeridos.

Com tais considerações, requereu a anulação do negócio jurídico, convalidando o negócio inicialmente firmado com o De Cujus.

Por fim, requereu a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais, referente a alugueis dos imóveis, no valor R$ 36.000,00.

Contestação (id. 218137717 - Pág. 89), informando que a fazenda Rainha da Serra também era de propriedade dos requeridos.

Que os imóveis foram oferecidos ao requerido por corretor contratado pelos vendedores dos imóveis.

Após analise dos autos (id. 218138151), o Juiz a quo julgou a ação improcedente, condenando o espolio requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o autor interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 218138153), aduzindo que o juiz a quo proferiu sentença de mérito em desacordo com as provas carreadas aos autos.

Aduziu que após o ingresso do herdeiro na administração do espolio de Pedro Ivo de Freitas encontrou um recibo de pagamento destacando que a empresa Rainha da Serra efetuou pagamentos para o Heraldo Sandrini, por meio de cártulas de cheques do Banco Bradesco, cujos valores somavam R$ 75.000,00.

Argumentou ter procurado o Sr. Heraldo Sandrini, para obter explicação sobre a finalidade do pagamento, sendo informado que o valor correspondia a três imóveis adquiridos por Pedro Ivo de Freitas.

Entretanto, ao se dirigir ao cartório, descobriu que os imóveis estão registrados em nome da parte apelada.

Afirma que os vendedores teriam lhe informado que inicialmente foi entabulado contrato de compra e venda com Pedro Ivo. Entretanto, tal contrato continha uma clausula que permitia aos vendedores escriturar o imóvel a terceiros.

Asseverou que houve a substituição do contrato original, excluindo o nome do real comprador dos imóveis, que tais fatos foram demonstrados através da oitiva das testemunhas.

Com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões (id. 218138157), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Procuradoria de Justiça (id. 220098690), informando a ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne recursal versa sobre a análise sobre a existência de fraude para aquisição de três terrenos urbanos na cidade de Rondonópolis.

Em que pese o depoimento das testemunhas, verifico que consta na inicial de que os vendedores consentiram em assinar um segundo contrato de compra e venda, excluindo o nome do Sr. Pedro Ivo, tendo em vista que o primeiro contrato prévio a possibilidade de transferência direta dos imóveis a terceiros.

Tal alegação por si só é obscura, já que a principio seria plenamente possível a transferência dos imóveis ao terceiro/apelado, sem a necessidade de pactuação de um segundo contrato.

Entretanto, detalhando o contrato supramencionado (id. 218137717 - Pág. 24), verifico a ausência de assinaturas.

Ademais, as testemunhas apresentadas pelo autor/apelante, são as mesmas pessoas que compareceram ao cartório e efetuaram a transferência dos terrenos (id. 218137717 - Pág. 106).

Também são as mesmas pessoas que posteriormente firmaram contrato de comodato para uso dos imóveis (id. 218137717 - Pág. 111).

Por outro lado, o requerido/apelado colacionou aos autos o contrato devidamente assinado (id. 218137717 - Pág. 104) e a averbação da escritura pública (id. 218137717 - Pág. 106).

Dessa forma, friso que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas e da persuasão racional, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

Assim, inexistindo prova capaz de demonstrar a existência da suposta fraude noticiada, entendo que a sentença a quo não merece reforma.

Nesse sentido, colaciono a seguinte Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – AUTOR QUE DESCONSTITUI SEUS ARGUMENTOS EM OUTRA AÇÃO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ante o desencontro/divergência das alegações expostas pelo próprio autor/apelante, tem-se que ele não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, que é o proprietário dos bens aos quais pretende sejam declarados direitos, tampouco acerca da existência de créditos junto ao réu/apelado, de modo que os pedidos são improcedentes.
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0002090-56.2006.8.11.0044, RELATORA: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 27/02/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a higidez da decisão guerreada que deixou de conhecer a existência de fraude na aquisição e transferência dos imóveis ora questionados.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025